Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024090-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), RONEY AGNELO DAMASCENO - CPF: 631.946.351-15 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. O recorrente sustenta sua hipossuficiência econômica, demonstrando labor informal como auxiliar de lavador de veículos, além de ausência de declaração de IRPF, recebimento de benefícios sociais e apresentação de provas documentais e audiovisuais que atestariam sua condição financeira. Pugna pela reforma da decisão para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, bem como a existência (ou não) de elementos aptos a infirmar essa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar elementos que a infirmem.

4. O recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, ausência de declaração de imposto de renda, comprovantes de benefícios sociais (Bolsa Família e auxílio emergencial) e provas documentais e audiovisuais que corroboram o exercício de atividade informal, configurando, em conjunto, indícios suficientes da sua condição de hipossuficiente.

5. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da justiça gratuita exclusivamente na opção do autor pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, o que não encontra respaldo legal e viola o direito de acesso à justiça, conforme previsão do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

6. Ausente qualquer prova nos autos capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício, em consonância com precedentes do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar elementos que a infirmem.

2. A escolha pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

3. Ausentes provas contrárias, a apresentação de declaração de hipossuficiência e documentos que indiquem baixa renda são suficientes para concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; TJMT, AI 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024090-04.2025.8.11.0000

RONEY AGNELO DAMASCENO X MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONEY AGNELO DAMASCENO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, proposta pelo apelante em face de MERCADO PAGO.

Inconformado, o agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que sua hipossuficiência financeira foi detalhadamente comprovada que demonstram seu trabalho informal como auxiliar de lavador de lava a jato. Afirma que não foi oportunizado a complementação de provas. Pugna pela reforma total da decisão, com o deferimento do benefício da justiça gratuita (Id. 301079397).

Em decisão liminar, foi concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas do processo (Id. 301670538).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 310116857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que, tendo a parte optado pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, implicaria renúncia ao benefício.

Dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Pelo art. 99, §3o, do mesmo diploma, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No caso em comento, o agravante instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência, ausência de declaração de IRPF nos últimos três exercícios, comprovantes de recebimento do Bolsa Família entre 2016/2017 no valor mensal de R$ 124,00 (cento e vinte quatro reais) e auxílio emergencial no período de 2020/2021 no valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

Além de fotografias e vídeo que demonstram sua atividade informal como auxiliar de lavador em lava a jato, circunstâncias que configuram presunção legal de hipossuficiência econômica (Id. 301087350, 301087351, 301087353, 301087354 e 201087356).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu.

É cediço que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, bastando para a concessão do benefício, salvo quando existirem elementos concretos que a infirmem.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do STJ:

“(...) De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do
art
. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...).”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

A negativa fundada apenas na opção pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum não encontra respaldo legal. O direito de escolha do rito processual (Juizado Especial ou Justiça Comum) não pode restringir o acesso à gratuidade, sob pena de afronta ao artigo 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

“(...) A incidência do art. 286, II, CPC não alcança as ações, quando o pedido é reiterado perante órgão jurisdicional diverso, sobretudo porque vigora em nosso ordenamento jurídico o primado do acesso à justiça, segundo o qual cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante o primeiro.”
(TJ-MT 10042129820228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022).

Assim, presentes os requisitos, se impõe a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025